Tribunal: TJMT
Processo: 1029442-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029442-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MARTINEZ ROCHA - CPF: 903.552.371-72 (ADVOGADO), NOVA MINERACAO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.197.483/0001-05 (AGRAVANTE), ELIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 150.722.388-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 10.412.626/0001-69 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER - CPF: 377.965.341-91 (AGRAVADO), ERMINDO MAEHLER - CPF: 125.830.739-15 (AGRAVADO), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE NERY ENNE - CPF: 937.012.251-68 (ADVOGADO), RODRIGO TORRES CORREA - CPF: 960.093.061-91 (ADVOGADO), ELIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 150.722.388-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação
de
adjudicação compulsória c/c imissão na posse
. Tutela de
urgência.
Requisitos legais necessários não demonstrados. Ausência de contemporaneidade dos fatos. Não verificada situação de perigo de dano ou risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial. Necessidade de prévia instrução probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito
de
antecipação da tutela formulado pel
o
autor
/
agravante para que fosse determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide, por considerar que a prova dos autos não permite conclusão segura sobre a presença da probabilidade do direito, sendo necessária a prévia formação do contraditório e maior dilação probatória para se verificar a idoneidade da alegação autoral de que quitou a promessa de compra e venda
firmada com os réus.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em aferir

se
o conjunto de fatos e provas iniciais são suficientes a convencer da
presen
ça

d
os requisitos legais necessários
para

antecipar a tutela

em favor do autor/agravante, antes da angularização processual, a fim de imiti-lo

imediatamente
na posse do imóvel
objeto do compromisso de compra e venda firmado com os réus/agravados.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a
manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4
. A complexidade do quadro fático controvertido e da matéria de mérito da causa, aliada a natureza da providencia requerida em caráter liminar, consistente em pretensa imissão na posse do imóvel ante o reconhecimento de
plena quitação do compromisso de compra e venda
, exige maiores informações e redobrado cuidado e prudência do julgador, além de estudo aprofundado das circunstâncias fática e jurídicas envoltas na lide, o que, por si só, já arrefece a probabilidade do direito alegado, e, ainda, evidencia a inexistência de circunstância objetiva que denote urgência agônica para pronto atendimento do pedido.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
ELIAS ALVES DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação

de
“
Imissão na Posse c/c Adjudicação Compulsória
”

(Proc. no
1050861-90.2025.8.11.0041
), ajuizada
pela agravante
em face de

ASAS PALACE HOTEL LTDA, SILVERIO MAEHLER e MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, ora agravante, para que fosse determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel
objeto da lide,
por considerar que a prova dos autos não permite conclusão segura sobre a presença da probabilidade do direito, sendo necessária a prévia formação do contraditório e
maior dilação probatória
para se verificar a idoneidade da alegação autoral de que quitou a promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide
(cf. Id. no
203155642
dos autos de origem).

O
agravante
afirma que a documentação juntada ao processo comprova que adquiriu dos réus/agravados o
empreendimento hoteleiro conhecido como
“
Asas Palace Hotel
”
, incluindo o prédio e terreno onde se encontra edificado,
que, do
preço total ajustado
(
R$ 100.000.000,00
), já pagou o
equivalente a 90%
(
R$ 90.000.000,00
), sendo o
saldo remanescente
(
R$ 10.000.000,00
),
conforme estipulado
contratualmente
, retido
para
saldar dívidas preexistentes dos próprios
v
endedores que oneravam o imóvel
e
custear a aquisição de mobiliário para o hotel
, e, ainda, que, apesar disso, os réus/agravados se
recusa
ra
m, de forma injustificada e reiterada, a cumprir com
as
suas obrigações contratuais basilares, quais sejam, a de
repassar a
posse do imóvel e outorgar a competente
escritura pública definitiva de compra e venda
.

Destaca
que,
em relação ao perigo de dano,
o imóvel encontra-se fechado
,
em estado de visível abandono, e,
para piorar,
ostenta uma placa de
“
vende-se
” na sua faixada
,
o que
evidencia a nítida intenção
dos agravados de não cumprirem com a

sua obrigação contratual, além disso, o risco desponta do fato de que o bem em questão pode ser objeto de c
onstrições em
feito
de execução alheio
movido em face dos agravados.

P
ede
, pois,
o
provimento do recurso
,

para que, reformada a sentença, seja
ordena a sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide, e, desde já,
a

antecipação dos efeitos da tutela
recursal
(cf. Id.
no

310529870
).

A decisão vinculada ao Id. no 312312857

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Dispensada as
contrarrazões
à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
Elias Alves
d
os Santos
propôs a presente ação de
Adjudicação Compulsória
c/c Imissão na Posse em face dos agravados
Asas Palace Hotel Ltda,
Silverio

Maehler

e
Maria
d
o Carmo
d
e Paula
Maehler
, alegando que, por meio de contrato de c
ompromisso de
c
ompra e
v
enda
celebrado em 06.05.2018,
adquiriu dos réus/agravados o
empreendimento hoteleiro
denominado
Asas Palace Hotel, incluindo o prédio e terreno onde se encontra edificado,

pelo

preço
de
R$ 100.000.000,00
,
dos quais já
pagou o
equivalente a 90%
(
R$ 90.000.000,00
), sendo o
saldo remanescente
(
R$ 10.000.000,00
)

retido
para
saldar dívidas preexistentes dos próprios
v
endedores que oneravam o imóvel
e
custear a aquisição de mobiliário para o hotel
,
conforme estipulado
contratualmente
.

Disse que, no entanto, “
apesar do pagamento substancial e do tempo transcorrido desde a celebração do negócio jurídico (aproximadamente 7 anos), a
parte r
é se recusa injustificadamente a outorgar a escritura definitiva em favor do
a
utor e, mais grave ainda, a imiti
-lo
na posse do imóvel, impedindo-o de usufruir do bem e de exercer os direitos inerentes à propriedade
”
, e, diante desse cenário, considerando o lastimável estado de abandono do imóvel e de deterioração de sua estrutura, aliado ao risco de alienação do bem a terceiros por ato de má-fé dos réus, pediu, em sede de antecipação da tutela, a sua imediata imissão na posse do imóvel.

A
decisão agravada
indeferiu o pedido de
antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de imissão na posse c/c adjudicação compulsória c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIAS ALVES DOS SANTOS ME em
face de ASAS PALACE HOTEL LTDA, SILVERIO MAEHLER e MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER.

Aduz da petição inicial que, em 06 de maio de 2018, o requerente celebrou com a reclamada instrumento particular de compromisso de compra e venda, cujo objeto era a aquisição do imóvel constituído pelo empreendimento Asas Palace Hotel, situado no Bairro do Baú, em Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 100.000.000,00.

Assevera que adimpliu cerca de 90% do valor total pactuado.

Elucida que a cláusula sétima do pacto estabelece que a obrigação de outorgar a competente escritura pública de compra e venda incumbia à ré.

Dispõe, no entanto, que a demandada vem se opondo injustificadamente a proceder com a outorga do título, situação
esta
que perdura pelo interregno de sete anos.

Informa que constatou que a ré tem tentado alienar o imóvel, o que iria de encontro com o instrumento firmado entre os litigantes.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação em que pugna, em sede de liminar, para que seja reintegrada a posse da autora sobre o imóvel, sendo expedido mandado de imissão na posse, bem como que seja proibida a alienação do bem litigiado, que seja determinada a abstenção de celebração de novos contratos de financiamento pela ré e o registro da presente ação às margens da matrícula do imóvel, dentre outras medidas.

É o relato. DECIDO.

(...)

Assim,
é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Após, observo de toda a documentação apresentada que fora apresentado o contrato de compra e venda e a procuração pública narrados, a matrícula do imóvel e os recibos de pagamento.

Todavia, o requerente não apresenta quaisquer outras provas para atestar a veracidade e a verossimilhança das narrações contidas na exordial para com a realidade fática do caso concreto.

Nesta contenda, vislumbro a necessidade de maior dilação probatória e apreciação do contraditório, com o fito de que sejam aclaradas as questões aqui guerreadas, não resultando preenchidos os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, com fulcro no artigo 300 do CPC.
”

Objetivamente, uma vez
que o quadro
de razões e provas
não sofreu alteração desde a
admissibilidade
recursal, e
que
, após detida e meticulosa revisão do
conjunto fático-probatório incipiente
, permanece inalterada a conclusão inicialmente estabelecida na decisão de Id. no
312312857
, reafirmo que a decisão agravada
não merece nenhum reparo ou censura,
po
rque
, embora a versão autoral aparentemente encontre amparo na documentação juntada
aos autos
,
considerando a dimensão econômica envolvida na relação objeto da lide e a completa ausência de contemporaneidade dos aspectos fáticos mais relevantes à matéria de mérito, desponta irrecusável a conclusão

de que, antes de qualquer passo decisório,
deve haver a devida formação da relação jurídico-processual, com a garantia do devido contrário e ampla defesa, e a adequada instrução processual.

Ora,
o abandono do imóvel não é fato novo, tampouco parece ser recente a situação de desmantelo, e a eventual alienação do bem a terceiro, a princípio, não é capaz de ilidir a pretensão aqui deduzida, sendo, no mais, tranquila a jurisprudência nacional no sentido de admitir que o promitente comprador tem legitimidade para defender o seu direito em relação ao bem mediante Embargos de Terceiro
.

S
oma
-se a isso, ainda,
o
fato inusitado
, por assim dizer,
de
não constar da promessa de compra e venda objeto da lide a transferência da posse do
imóvel já no ato da celebração, ocorrida no mês de maio de 2018 (cf. Id. no
196231512
dos autos de origem), como é prática costumeira e habitual em negócios de natureza,

que
, aliás, faria bastante sentido no caso concreto, na medida em que, segundo o recibo de quitação que consta dos autos, na data em que assinaram o instrumento contratual, o autor/agravante já pagou parte substancial do preço
total do
contrat
o

(100 milhões de reais)
ao entregar 100 kg de esmeraldas
(cf. Id. no
196231519
dos autos de origem), cujo valor financeiro seria equivalente, de acordo com o ajustado contratualmente, a 88 milhões de reais,

o que sugere
que realmente não se está diante de hipótese que atenda o conceito legal de “perigo de dano”
, isto é, não se está diante
de situação de efetiva urgência
,
de
risco d
e dano iminente e gravíssimo à parte ou ao objeto do processo
,
ao menos não a ponto
de recomendar e autorizar
o
imediato avanço
e escrutínio do mérito da lide,

menos ainda
antecipa
r
os efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural
, antes de ouvir o que a parte contrária tem a dizer sobre as circunstâncias abordadas na inicial.

Com efeito, a

antecipação da tutela
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático,
eis que
, em regra, a análise da tutela provisória deve ser relegada para momento posterior a angularização processual,
o que reforça, ainda mais, o acerto da conclusão decisória de que, antes de mais nada, o autor/agravante deve aguardar e se
submet
er
ao
tempo
necessário para que, ao menos, haja o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual
, com a citação da parte contrária, e o estabelecimento do contraditório.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025